Tribunal: TJDFT
Processo: 0716705-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716705-40.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HOSPITAL SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pela parte Ré, DISTRITO FEDERAL, em desfavor da parte Autora, HOSPITAL SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA, em face da sentença proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 62656774), que julgou parcialmente procedente a “Ação de Cobrança” para condenar o Apelante ao pagamento das parcelas ainda não adimplidas referentes à contraprestação do Contrato no 069/2020 – SES/DF, após a devida apuração das obrigações contratuais em procedimento de Liquidação de Sentença. O Apelado apresenta petição (ID 65820772) em que alega fato superveniente consistente em reconhecimento da dívida pela Secretaria de Saúde do DF. Acrescenta que ", nos meses de agosto de setembro de 2024, portanto após ser proferida sentença condenatória, o governo do Distrito Federal efetuou o pagamento dos valores constantes nas Notas Fiscais no 543, 570, 608, 624 e 637, sem incidência de juros, correção monetária e honorários de sucumbência, conforme comprovamos em anexo". Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre a petição e os documentos acostados pela Apelada. Após, oficie-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2024 13:58:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador